Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-19.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013739-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLAUCIA MARIA MENDES CARNEIRO - CPF: 265.058.273-15 (APELADO), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de irregularidade em unidade consumidora, visando a apuração de débito relativo à recuperação de consumo por energia não faturada.

O efetivo consumo da energia sem a devida contraprestação, aliado a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados em atenção aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
enseja manutenção da constatação de necessidade da recuperação de consumo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1013739-19.2020.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

APELADA: GLAUCIA MARIA MENDES CARNEIRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.

contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de parcial procedência dos pedidos iniciais da a
ção de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, para declarar
indevida a cobrança do débito da fatura de energia elétrica do mês de junho/2019, no valor de R$ 925,46 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos); condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); condenar a ré ao pagamento do valor de R$ 1.850,92 (um mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e dois centavos), já em dobro, a título de danos materiais e ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.

A apelante argumenta que seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido.

Narra que em relação à perícia preceituada no art. 129, §1°, I, da Resolução, esta somente será realizada a critério da empresa ou quando solicitada pelo consumidor, o que não ocorreu no presente caso, de modo que não era indispensável para a apuração da irregularidade, já que o problema constatado de forma visível pelos seus prepostos; alega que a ausência do relatório de avaliação técnica e da perícia não maculam o procedimento realizado pela empresa de energia.

Aduz que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento da autora através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade.

Se insurge contra a indenização por dano moral e material. Ao final, requer o provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos; alternativamente, que seja reduzida a indenização por dano moral.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, com condenação da apelante ao pagamento das penalidades previstas no artigo 81 do CPC.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a apelada ajuizou a demanda e disse
ser usuária dos serviços prestados pela ré, por meio da unidade consumidora n. 6/1616819-7, recebendo em sua residência uma notificação por suposto desvio de energia, que originou a cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 925,46 (novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), bem como teve o nome incluído no cadastro de inadimplentes.

Comentou que não praticou a conduta atribuída, de modo que a cobrança de multa e a negativação de seu nome são indevidas.

A Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos, ao fundamento que a apelante não cumpriu as exigências da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL
, pois não comprovou através de documento técnico, tais como: “relatório de avaliação técnica” tampouco houve a realização de perícia, a apuração da verdadeira causa do aumento de consumo.

Todavia, com a contestação a concessionária de energia elétrica apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção n. 723127, confeccionado no ato da inspeção (25.06.2019) acompanhado de registro fotográfico, indicando
a existência de
“desvio de duas fases no ramal de entrada.”
A vistoria foi acompanhada pela apelada e consta sua assinatura no Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual também indicou a normalização da UC no ato da inspeção.

Além disso, foi enviada Carta ao Cliente (2a Via) datada de 19.08.2020 (carta original com data de 28.06.2019). A primeira foi recebida via AR em 11.02.2019. Na mencionada carta, a consumidora foi informada dos
“
Elementos de Apuração da Anormalidade: DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA; Meses a Recuperar: 05/2019 a 06/2019 = 2 Meses”
e também
“Consumo a Recuperar = Consumo não Faturado - Consumo Faturado kWh a recuperar = 1.600 - 624 = 976”.

Assim, não convence o argumento que a
vistoria foi realizada unilateralmente, em afronta ao princípio do contraditório na seara administrativa.

Ademais, o art. 129, §1°, II, da Resolução
Normativa no 414/2010 da ANEEL
, estabelece em caso de
ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve
“solicitar perícia técnica,
a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal
”, o que não é o caso em estudo, visto que sequer houve a retirada do medidor e a situação foi normalizada no ato da inspeção.

Em relação ao relatório de avaliação técnica, na carta ao cliente e no Termo de Ocorrência e Inspeção consta informações da apuração da anormalidade, os meses de recuperação de consumo e a quantidade de quilowatts a serem recuperados, além do aumento de consumo após a realização da inspeção. Todas as informações foram fornecidas ao consumidor.

Nesse ponto, o artigo 129 da RN 414/2010 da ANEEL, em seu §1o, II
, estabelece:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor
ou por seu representante legal.”

A apelante demonstrou, portanto, que a autora ficou ciente da realização da inspeção, de modo que o
direito ao contraditório e à ampla defesa foi observado.

Portanto, demonstrado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos estabelecidos pela Resolução da ANEEL no 414/2010, com notificação da consumidora sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido, via de consequência, improcedente também o pedido de indenização por dano moral e material.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGISA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 72 DA RESOLUÇÃO No 456/2000 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia elétrica, impõe-se a responsabilidade do consumidor, que se aproveitou da irregularidade ou permitiu que terceiro dela se aproveitasse, art. 72, IV, “c” da Resolução no 456/00 da ANEEL. Viável a cobrança da recuperação do consumo durante o período em que perdurou a ilicitude (STJ Ag 1279155/RS)”
(N.U 0005658-54.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, publicado no DJE 08/10/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CEMAT – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO IN LOCO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO QUE ATENDEU ÀS MEDIDAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – APURAÇÃO DO VALOR PARA COBRANÇA DA REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – POSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Comprovado que a concessionária de energia elétrica ao constatar a irregularidade no medidor de consumo na UC adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL no 414/2010, e que após constatação e notificação do consumidor sobre as irregularidades apuradas, é válida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido
” (N.U 0000586-94.2013.8.11.0100, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/07/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

Já decidi caso da espécie:

“
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSTATAÇÃO – PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – CONSUMIDOR CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO – REAL DIFERENÇA DO CONSUMO – COBRANÇA - POSSIBILIDADE – DANO MORAL – INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO. I- O Termo de Ocorrência de Irregularidade é elemento hábil à constatação de ocorrência de irregularidade em unidade consumidora, visando ao embasamento de débito relativo à recuperação de consumo por energia não faturada. II- O efetivo consumo da energia sem a devida contraprestação aliado à presunção de legitimidade dos atos administrativos conduz à manutenção do débito apurado pela Concessionária. III- Danos morais. Não demonstrada a prática de ato ilícito pela concessionária, vai afastada a condenação pelo pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais
” (N.U 1000255-22.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 20/07/2020).

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para reformar a sentença e julga improcedentes os pedidos iniciais e para condenar a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10
% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do no art.
85, § 2o do CPC,

cuja cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022